Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712645-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JOHNNY CLEIK ROCHA DA SILVA em favor de REGINALDO REIS DA SILVA SANTOS (acusado) em face da decisão (ID 34673715 - Pág. 1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo Criminal n° 0004953-63.2018.8.07.0015, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Em suas razões (ID 34671350 - Pág. 1/9), o impetrante alega que o fundamento apontado pela autoridade coatora (apenado reincidente), utilizado para o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição e acréscimo de 1/3 (um terço) à sua pena, nos termos do art. 110, caput, do Código Penal, foi equivocado, eis que o fato delituoso, subsumido à pena aplicada, ocorreu em 11/07/2001, momento em que o apenado não ostentava reincidência. Pondera que o delito cometido foi de apropriação indébita (art. 168, caput, § 1o, III, do CP), a data da infração em 11/7/2001, a data do recebimento da denúncia em 11/7/2011, a data do trânsito em julgado para acusação em 4/8/2012, a data do trânsito em julgado do processo em 5/3/2018 e pena imposta de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ressalta que o caso em questão, nos termos do art. 109, inc. IV do CP, que dispõe que a prescrição ocorre em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, resta forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente em favor do apenado, corroborada pelo fato de que até a presente data não teve o início do cumprimento da pena, tampouco foi realizada a audiência admonitória. Invoca, também, a prescrição retroativa, por considerar que o delito ocorreu em data anterior ao advento da Lei 12.234/2010, devendo-se levar em conta a pena fixada de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, comparando-a nos incisos do art. 109 do CP, para buscar o prazo prescricional adequado e, em seguida, analisar se entre o termo inicial anterior ao recebimento da denúncia (11/7/2007 – data do crime), até o trânsito em julgado definitivo da sentença (5/3/2018), houve o decurso do prazo prescricional, o que se verifica no caso dos autos. Alega, ainda que, na execução, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação na data de 04/08/2012, e quando do julgamento, o apenado não ostentava reincidência, o que torna imperioso o reconhecimento de que a pretensão executória foi alcançada pela prescrição na data de 05/08/2020 (08 anos), nos termos do art. 116 do CP. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a decretação da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 34673715 - Pág. 1) restou assim fundamentada: “A carta de guia 0004953-63.2018.8.07.0015 versa sobre penas que, individualmente consideradas (at. 119 do CP), foram fixadas em 2 anos, 2 meses e 20 dias. O apenado é, razão reincidente pela qual o prazo é acrescido de 1/3 (um terço), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal. Logo, para fins de prescrição punitiva, aplicável o prazo prescricional de 8 anos (Súmula 220 do CTJ) e de 10 anos e 8 meses para fins de prescrição executória. Entre o fato em 11/07/2007 e o recebimento da denúncia em 11/07/2011, entre essa e a sentença condenatória em 30/07/2012, entre essa e o acórdão que confirmou a condenação em 24/04/2014 e entre esse e o trânsito em julgado definitivo em 05/03/2018 não transcorreram mais de 8 anos. Ainda, entre o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 04/08/2012 e a presente data não transcorreram 10 anos e 8 meses”. A pena fixada ao paciente foi de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nos termos dos arts. 109, IV e 110, caput, do Código Penal, Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. §1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Assim, em uma análise sumária, verifico que os fundamentos da decisão combatida estão devidamente embasados nos termos da lei, devendo neste momento, ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 26 de abril de 2022 16:46:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator